Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-15.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), ADRIANA FERNANDES LEITE - CPF: 026.192.581-46 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), EMIDIO MARCIANO RIBEIRO - CPF: 088.508.079-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016252-15.2022.8.11.0000 – Itaúba.

Agravante:
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Adriana Fernandes Leite.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG
–
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS À GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016252-15.2022.8.11.0000 – Itaúba.

Agravante:
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Adriana Fernandes Leite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos A
ção de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000401-36.2022.8.11.0096, proposta

por
Adriana Fernandes Leite
,
que deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde que
disponibilize ou realize o custeio, no prazo de 48 horas, do medicamento “Enoxaparina 40mg”, na quantidade suficiente para uso diário, até o final da gestação da autora e mais 40 dias após o parto, conforme receituário médico ancorado aos autos.

Inconformada, insurge-se a Unimed, sustentando que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito alegado, vez que o contrato do qual a agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamento de cunho domiciliar.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desequilíbrio na relação entre as partes. Requer a reforma da r. decisão.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 135999189.

Sobrevieram as informações no ID n. 141904323.

Decorreu o prazo sem contraminuta pela agravada (Id n. 14344278)

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016252-15.2022.8.11.0000 – Itaúba.

Agravante:
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Adriana Fernandes Leite.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer proposta objetivando compelir a
operadora de saúde a dispensar a autora o
medicamento denominado “Enoxaparina 40mg”, destinado à prevenção de aborto e trombofilia.

Narrou a autora que
que atualmente se encontra
grávida de 15 semanas, tendo sido diagnosticada com Trombofilia, doença que possibilita a interrupção da gestação, bem como possui risco de morte à parturiente, que em razão da gravidade da patologia e os abortos já sofridos, foi prescrito pelo médico que a assiste a solução injetável denominada Enoxaparina 40mg,
indispensável para o tratamento da Trombofilia
, que deve ser
administrada durante toda a gestação, de modo a evitar o risco de morte tanto para a gestante, quanto para o feto.

Disse, então, que o tratamento foi negado pela operadora de saúde, sob a alegação de que o medicamento é excluído do contrato, por se tratar de tratamento de uso em regime domiciliar,

O togado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência requestada determinando
o fornecimento do fármaco mencionado. Contra o pronunciamento judicial, insurge-se a operadora de saúde, ora agravante.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito no laudo médico, sob pena de morte prematura da gestante e do feto, cuja urgência é premente.

Neste ponto, não é demais destacar que, em diversos outros agravos cuja matéria é absolutamente a mesma, os médicos têm asseverado a necessidade do uso do medicamento Enoxaparina 40mg, para os casos de trombofilia na gestação, sob o fundamento de que
“A não utilização do medicamento imediatamente após a concepção implica em risco de perda gestacional por ser portadora de Síndrome Anticorpo-Antifosfolípide (CID 10 D 68.8). A medicação deve ser tomada durante toda gestação a até um prazo de um mês após a resolução (nascimento), para evitarmos transtornos tromboembólicos subsequentes (tromboses, embolias, etc.)”
.

No caso em pauta, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“ [...]
A probabilidade de direito quanto ao direito ao fornecimento do tratamento está evidenciada pelos documentos de id. n.º id. n.º 90488785 (negativa do plano de saúde), id. n.º 90488786 e id. n.º 90488788 (laudos médicos, exames e prescrição de medicação) e id. n.º 90488790, id. n.º 90491044 (notas fiscais), que indicam com clareza que a autora encontra-se gestante e é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida. Além disso, os documentos demonstram também que ela necessita fazer uso da medicação indicada para assegurar a sua vida e do nascituro. A autora foi devidamente avaliada por médico especialista (id. n.º 90488788 e id. n.º 90488786), que indicou o diagnóstico de trombofilia (CID: D688) e atestou a necessidade de utilização do medicamento requerido durante toda a sua gestação e até 40 dias após o parto.[...]”

A vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe
expressamente que caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, o plano é obrigado proceder a cobertura, senão vejamos,
verbis
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
”
(negritei)

Nesse contexto, consigno que o relatório médico foi claro ao afirmar que o uso do medicamente é necessário para que seja evitada trombose materna, bem como, abortamento do feto, dentre outros riscos, evidenciando, assim, a gravidade e urgência do caso em tela
.

Desta feita, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG PARA PACIENTE GESTANTE. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Necessidade urgente de tratamento ininterrupto da agravada com medicamento ENOXAPARINA 40 mg (Clexane), considerando o risco de interrupção da gravidez, conforme laudo médico.

Situação de urgência incontroversa, sendo certo que o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 e o artigo 3º, inciso XIV, da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, determinam a cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, na qual se insere o estado gestacional.

Periculum in mora que restou evidenciado, considerando que a trombofilia pode gerar a interrupção da gestação, assim, risco à sua vida e do nascituro.

Ausência de irreversibilidade da medida, porquanto, caso, ao final, o pedido seja julgado improcedente, a recorrente poderá cobrar os valores despendidos pelas vias próprias, não havendo que se falar em violação ao contrato, ao princípio da separação dos poderes e à liberdade econômica”.
(RAI n.

1005922-56.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 23.08.22 - negritei
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXAPARINA 40mg” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA -

RISCO À SAÚDE DO PACIENTE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde” .
(RAI n.

1002392-74.2020.8.11.0045, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 10.08.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – GESTANTE ACOMETIDA DE SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade
” (RAC N.

1000528-91.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.08.22 - negritei)

De mais a mais, como pontuou o magistrado singular o caso em pauta é distinto daquele levado a julgamento pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial sob n.º 1886929 e 1889704, o que obsta a aplicação do entendimento lá firmado.

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022